Tribunal: TJMT
Processo: 1005785-55.2025.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005785-55.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROQUE CASSEL - CPF: 964.040.780-15 (EMBARGANTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roque Cassel contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação revisional de contrato bancário. O embargante sustenta a existência de omissões quanto ao consentimento para contratação de seguro prestamista e assistências, venda casada, irregularidade no endosso da cédula de crédito e abusividade da taxa de juros frente à média de mercado, defendendo a necessidade de reforma do julgado com base nos Temas 972 e 958 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em perquirir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou qualquer vício integrativo ao analisar a legalidade dos encargos e serviços acessórios contratados, ou se a insurgência do recorrente revela mera tentativa de reapreciação do mérito da causa por via processual inadequada, visando a obtenção de efeito infringente sem a demonstração de defeito intrínseco na fundamentação do julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva, clara e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios e a legitimidade das tarifas e seguros contratados, com base na prova documental e na jurisprudência vinculante das instâncias superiores.

A pretensão de reapreciação fática e jurídica acerca do consentimento para serviços acessórios e da efetividade da prestação de serviços de avaliação do bem desborda dos limites objetivos do recurso integrativo, evidenciando nítido caráter infringente que busca a modificação do resultado do julgamento por meio da simples reiteração de teses já afastadas.

O julgador não está adstrito ao dever de responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, de modo que a discordância com a conclusão adotada pelo Colegiado deve ser veiculada pela via recursal própria, não se prestando os embargos de declaração para o reexame de provas ou para a correção de suposto erro de julgamento.

O prequestionamento da matéria encontra-se plenamente satisfeito pela simples análise das questões jurídicas debatidas, nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, assegurando à parte o acesso às instâncias extraordinárias sem a necessidade de menção explícita a cada dispositivo legal isolado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado obsta o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso integrativo para a rediscussão de mérito ou para a modificação do convencimento jurídico do órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Roque Cassel
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões, o embargante sustenta que o julgado restou omisso em pontos fundamentais para o desfecho da lide, a começar pela ausência de análise quanto à falta de consentimento válido para a contratação do seguro prestamista e dos serviços de assistência veicular e residencial. Argumenta que a própria ficha cadastral juntada pela instituição financeira demonstra a inexistência de marcação no campo destinado à adesão desses produtos, reforçando que o registro eletrônico das assinaturas ocorreu com intervalo inferior a um minuto, o que evidenciaria uma contratação automática e imposta, configurando venda casada nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, o recorrente aponta omissão relativa à validade do endosso da cédula de crédito bancário em favor de terceira securitizadora, realizado sem a devida notificação ou ciência do consumidor, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e as regras dos artigos 290 e 292 do Código Civil. Outrossim, insurge-se contra a manutenção da tarifa de avaliação do bem, alegando que o tribunal deixou de enfrentar a tese de que o documento apresentado é um mero termo de vistoria genérico e datado de 2017, sem qualquer análise econômica real ou individualizada do veículo objeto da garantia, o que afrontaria o entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

Ademais, o embargante ressalta que o acórdão não se manifestou especificamente sobre a abusividade da inclusão de serviços acessórios estranhos ao financiamento, como assistência funeral e residencial, nem sobre o pedido de repetição do indébito em dobro quanto aos valores indevidamente cobrados.

Por fim, aduz a existência de erro e omissão na análise da taxa média de mercado, sustentando que o parâmetro de comparação utilizado no julgamento não corresponde à taxa efetivamente divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no período da contratação, o que teria mascarado a abusividade dos juros remuneratórios pactuados. Diante de tais vícios, pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes para sanar as omissões e reformar o julgado, requerendo ainda o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e temas jurisprudenciais citados.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, consignando, de forma clara e fundamentada, que a taxa de juros remuneratórios não se revelou abusiva; que houve demonstração da anuência do consumidor à contratação do seguro prestamista mediante assinatura em instrumento apartado; que a tarifa de avaliação do bem mostrou-se legítima diante da comprovação da prestação do serviço; e que inexistiu demonstração de dano moral indenizável.

Também restou expressamente consignado no voto condutor que a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado, circunstância não evidenciada nos autos, bem como que a contratação do seguro prestamista observou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

Do mesmo modo, o acórdão enfrentou a controvérsia relativa à tarifa de avaliação do bem, reconhecendo a incidência da tese firmada no Tema 958 do STJ e concluindo pela regularidade da cobrança diante da comprovação documental da prestação do serviço.

A circunstância de o embargante não concordar com a conclusão adotada pelo Colegiado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para embasar sua conclusão, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante às alegações relacionadas ao suposto endosso da cédula de crédito sem ciência do consumidor, igualmente não há omissão relevante a ser sanada, porquanto a controvérsia principal foi devidamente apreciada à luz da validade das cláusulas contratuais impugnadas e da higidez da relação obrigacional estabelecida entre as partes, sendo certo que os aclaratórios não constituem via adequada para reabrir debate jurídico já solucionado pelo órgão julgador.

Da mesma forma, a insurgência quanto ao pedido de repetição do indébito decorre diretamente da pretensão de reconhecimento da abusividade das cobranças contratuais, tese expressamente afastada no acórdão embargado, inexistindo omissão quanto ao ponto.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, objetivando a modificação do julgado por meio inadequado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026